Tribunal: STF
Processo: RE 85310
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-29
Data de publicação: 1979-11-29

Ementa:
NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART.
853 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, DO ACÓRDÃO QUE, EM RECURSO
DE REVISTA, DECIDIU QUE NÃO SE CONFIGURA DISSIDIO ENTRE OS ACORDAOS
CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E REJEITADOS.